Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. ATOS DE ÚLTIMA VONTADE. PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO DE VALORES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA. HISTÓRICO HOSPITALAR. PESSOA FALECIDA. QUEBRA DE SIGILO. ULTIMA RATIO. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1.O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
3. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (CPC, art. 337, §§1o, 2o e 3o). Inexistindo identidade em relação aos três elementos fundamentais da ação, não há que se falar em litispendência.
4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
5. O pedido de arresto se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A quebra do sigilo médico de pessoa falecida é cabível apenas quando houver justa causa. Apenas se justifica como ultima ratio da demanda e, em regra, deve ser requerido no momento da instrução processual.
7. Preliminares rejeitadas. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.